Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos. Repetição de habeas corpus anterior.
Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração, em que só se examina fato superveniente ou fundamento jurídico novo. Ordem denegada.